Tribunal: TJSP
Processo: 2037898-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O artigo 99, §3o do Novo Código de Processo Civil, estabelece que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". No presente caso, o agravante logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos, consoante se verifica dos documentos acostados à inicial (demonstrativo de pagamento referente ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O artigo 99, §3o do Novo Código de Processo Civil, estabelece que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". No presente caso, o agravante logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos, consoante se verifica dos documentos acostados à inicial (demonstrativo de pagamento referente ao mês de setembro de 2019, onde consta que recebeu o valor líquido de R$ 5.763,10).
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037898-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é agravante IVO
KVINT, é agravado MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037898-18.2020.8.26.0000 -Voto no 20688
2
Agravo de Instrumento no 2037898-18.2020.8.26.0000
Agravante: Ivo Kvint
Agravado: Municipio de Mairiporã
Comarca: Mairiporã
Voto no 20688
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. O artigo 99, §3o do Novo Código
de Processo Civil, estabelece que “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”. No presente
caso, o agravante logrou êxito em demonstrar a
alegada insuficiência de recursos, consoante se
verifica dos documentos acostados à inicial
(demonstrativo de pagamento referente ao mês
de setembro de 2019, onde consta que recebeu o
valor líquido de R$ 5.763,10).
Agravo de instrumento provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Ivo Kvint contra decisão que, nos autos de ação
ordinária
(1002670-86.2019.8.26.0338)
indeferiu
pedido
de
gratuidade de justiça.
Aduz o agravante, em síntese, que não
possui remuneração suficiente para arcar com as despesas
processuais, motivo pelo qual pugna pela concessão do efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que seja
deferido o benefício da Justiça Gratuita.
Processado com o deferimento do efeito
suspensivo para determinar o prosseguimento da demanda, sem
a necessidade do prévio recolhimento das custas (fls. 45/48).
Contraminuta apresentada às fls. 53/56.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037898-18.2020.8.26.0000 -Voto no 20688
3
É o relatório.
Fundamento e voto.
O art. 5o, LXXIV da Constituição Federal
prevê assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
não revogou a
assistência
judiciária
gratuita
da
Lei
no
1060/50,
aos
necessitados, certo que, para a obtenção desta, basta a
declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua
situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo de sua
manutenção ou de sua família.
Na esfera infraconstitucional, verifica-se
que
a
Lei
no
1.060/50,
foi parcialmente revogada pela
superveniência do Novo Código de Processo Civil (artigo 1.072,
inciso III).

Desta forma, a legislação que passa a
reger a matéria é o Novo Código de Processo Civil, que em seu
artigo 98 estabelece que “A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.”
O artigo 99, §3o do Novo Código de
Processo Civil, por sua vez, estabelece que “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037898-18.2020.8.26.0000 -Voto no 20688
4
por pessoa natural.”
Infere-se
que
o
novo
compêndio
processual trouxe uma presunção que é relativa, de modo que
poderá ser desconstituída a qualquer momento do processo,
mediante a apresentação de prova em contrário pela parte
adversa, ou pelo juiz, de ofício. Assim,
a
declaração
de
pobreza, por si só, não autoriza o deferimento da gratuidade da
justiça, de modo que tal declaração deverá ser analisada em
conjunto com os demais elementos carreados aos autos.

É em razão disso que o § 2o, do já
mencionado artigo 99, estabelece que “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
No presente caso, o agravante logrou
êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos,
porquanto aufere renda mensal líquida de R$ 5.763,10,
conforme demonstrativo de pagamento referente ao mês de
setembro de 2019 (fl. 15).
Não é demais ressaltar que “o conceito
de miserabilidade não se restringe ao miserável, mas abrange
pessoa de condição modesta ou até da classe média que se
encontre em situação de não poder prover a despesas do
processo, sem se privar de recursos indispensáveis à
manutenção própria ou da família. Precedentes do STF.” - HC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2037898-18.2020.8.26.0000 -Voto no 20688
5
76.563-SP, Relator Ministro Moreira Alves, 19.06.98 ('apud' Osório Silva
Barbosa Sobrinho, Constituição Federal vista pelo STF, 3a edição, Juarez
de Oliveira, 2001, páginas 294/295). (AI no 786.970-5/7-00, Rel. Des.
Edson Ferreira, j. 30.07.2008).
Por fim, consigne-se que o §4o, do artigo
99 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que “A
assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça.”
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA

Relator